Tribunal: TJSP
Processo: 1032787-76.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Base de cálculo do ITCMD de imóvel urbano – Ausência de critérios de avaliação na Lei Municipal no 11.154/91, alterada pelas Leis Municipais nos 14.125/05 e 14.256/06, para fixação do valor venal do imóvel – Lei Estadual no 10.705/2000 e Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 que, ao regulamentarem a matéria, violam o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Base de cálculo do ITCMD de imóvel urbano – Ausência de critérios de avaliação na Lei Municipal no 11.154/91, alterada pelas Leis Municipais nos 14.125/05 e 14.256/06, para fixação do valor venal do imóvel – Lei Estadual no 10.705/2000 e Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 que, ao regulamentarem a matéria, violam o princípio da legalidade tributária – Idoneidade da adoção do valor venal do IPTU como valor mínimo – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1032787-76.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos SANDRA PIERAGNOLI, CARLA PIERAGNOLI KACHAN,
ALDO PIERAGNOLI NETO e CAROLINA PIERAGNOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032787-76.2018.8.26.0053 - Voto no 19.757
2
VOTO No 19.757
REMESSA NECESSÁRIA No 1032787-76.2018.8.26.0053 SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
RECORRIDOS: SANDRA PIERAGNOLI E OUTROS
INTERESSADO: DELEGADO REGIONAL DA DELEGACIA TRIBUTÁRIA DA
CAPITAL DA SECRETARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Emilio Migliano Neto
MANDADO DE SEGURANÇA Base de cálculo do ITCMD de
imóvel urbano
Ausência de critérios de avaliação na Lei
Municipal no 11.154/91, alterada pelas Leis Municipais nos
14.125/05 e 14.256/06, para fixação do valor venal do imóvel
Lei Estadual no 10.705/2000 e Decreto Estadual no 46.655/2002,
com redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 que, ao
regulamentarem a matéria, violam o princípio da legalidade
tributária Idoneidade da adoção do valor venal do IPTU como
valor mínimo Reexame necessário não provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Aldo
Pieragnoli Neto, Carla Pieragnoli Kachan, Carolina Pieragnoli e Sandra Pieragnoli
em face de ato praticado pelo Delegado Regional da Delegacia Tributária da Capital da
Secretaria do Estado de São Paulo, em que postula o reconhecimento do direito ao
recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis-ITCMD tendo como base de
cálculo o valor venal do bem.
A r. sentença de f. 100/105 concedeu a segurança, para
assegurar à impetrado o recolhimento do ITCMD, tomando-se por base de cálculo o valor
venal do IPTU.
Ausentes os recursos voluntários, subiram os autos para o
reexame necessário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032787-76.2018.8.26.0053 - Voto no 19.757
3
No Estado de São Paulo, o Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doações ITCMD é disciplinado pela Lei Estadual no 10.705/2000, que estabelece,
em seu artigo 9o, §1o:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem
ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o
valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.”
Especificamente com relação a imóveis urbanos, determina o
artigo 13 desse mesmo diploma:
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será
inferior: I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.”
Tem-se, assim, que a lei estadual em questão, de fato não
estabelece base de cálculo específica para a incidência do ITCMD sobre imóveis, mas
apenas fixa patamar mínimo para tanto.
Disso não decorre, no entanto, o acolhimento da
argumentação muitas vezes trazida em razões recursais no sentido de que o
reconhecimento de que a regulamentação da base de cálculo por meio do Decreto Estadual
no 46.655/2002 (com redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009) não resulta em
majoração de imposto e, por via de consequência, em violação ao princípio da reserva
legal.
E isso porque, nos termos do artigo 97 do Código Tributário
Nacional:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032787-76.2018.8.26.0053 - Voto no 19.757
4
(...)
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado
o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;”
(...)
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de
cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.
A questão referente ao ITCMD guarda relação com o
questionamento posto, no Município de São Paulo, a respeito do Imposto de Transmissão
de Bens Imóveis e à ilegalidade das regras da Lei Municipal no 14.256/06, adotadas nos
termos do item 1.2. do Ofício Circular DEAT no 27/2009, e que estabelecem a
divulgação, em sítio da rede mundial de computadores

Internet

www.prefeitura.sp.gov.br Portal da Cidade de São Paulo, de valor venal de referência
para o ITBI que, não acompanha, necessariamente, o valor venal considerado, no mesmo
exercício, para os fins do IPTU.
A Lei Municipal no 14.256/06 alterou disposições da Lei
Municipal no 11.154/91 de forma a adaptá-la à sistemática inicialmente adotada por meio
do Decreto Municipal no 46.228/05, para condicionar o pagamento do ITBI à utilização de
valor disponibilizado via Internet e de obrigatória adoção para a emissão da guia de
recolhimento.
O que se discute, nesta impetração, é a possibilidade a adoção
de valor fixado pelo Município de São Paulo com relação ao valor venal do imóvel para
fins de recolhimento do ITCMD.
Ocorre, no entanto, que não se apresenta coerente com a
ordem jurídica a regra municipal adotada, o que contamina e vicia os atos administrativos
municipal e estadual e leva à inexigibilidade de fixação do valor venal de referência do
ITCMD com base nos valores disponibilizados na Internet pelo Município para idênticos
fins com relação ao ITBI.
Como já tive oportunidade de decidir em vários julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032787-76.2018.8.26.0053 - Voto no 19.757
5
proferidos ainda como Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, verifica-
se que a referida lei dispõe, nos moldes do antes instituído por meio do precedente ato
administrativo regulamentar municipal, que a Secretaria Municipal de Finanças tornará
públicos os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no cadastro fiscal.
Em suma, pretendeu a Municipalidade dar amparo legislativo
à norma antes veiculada por decreto e que previa que a atualização far-se-ia
periodicamente, mediante pesquisa e coleta permanente, por amostragem, dos preços
correntes, das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, ressalvando que o
valor divulgado não será inferior ao lançado para o IPTU no exercício.
A solução da impetração, não prescinde, por tais razões, da
análise da controvertida questão do piso mínimo para o recolhimento do ITBI, cujo
entendimento tive oportunidade de expor na obra coletiva “Temas de Direito Tributário”,
Coordenador Kiyoshi Harada, ed. Juarez de Oliveira, 2000, p. 52/56:

“Outra questão controvertida, especialmente por envolver o conceito de
valor venal para os fins do disposto no artigo 7o da Lei Municipal no 11.154/91,
é a do piso mínimo para o recolhimento, estabelecido pelo artigo 8o da referida
lei como o utilizado, no exercício, para base de cálculo do IPTU, atualizado até
a data do ato.
A lei municipal, em seu artigo 7o estabelece que a base de cálculo do
imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, determinando, no
artigo subseqüente, que em nenhuma hipótese será o tributo calculado sobre
valor inferior ao valor do bem utilizado, no exercício, para base de cálculo do
IPTU (imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana), atualizado no
período de 1o de janeiro até a data do ato.
Estas disposições já levaram muitos contribuintes à falsa conclusão de
que o valor venal que constitui a base de cálculo do ITBI correspondesse ao
valor lançado no exercício, com essa denominação, para o IPTU, existentes
várias ações judiciais nas quais se buscava a declaração de quitação da
obrigação tributária por ter sido o imposto pago em correspondência com o
valor lançado para o IPTU.
Tal entendimento, no entanto, não se sustenta, pois a base de cálculo do
imposto de transmissão é o valor venal do imóvel na época da transação, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032787-76.2018.8.26.0053 - Voto no 19.757
6
seja, o valor que atingiria para venda a vista nas condições normais do
mercado naquela data.
O que a lei estabelece, portanto, é a presunção de que o valor da
escritura ou do instrumento particular seja o valor real da transação, ou seja,
o valor venal como acima conceituado, até porque a lei presume a boa-fé do
sujeito passivo, estabelecendo também um piso mínimo, que é o valor corrigido
do imóvel lançado para cálculo do IPTU no exercício, valor cadastral que, em
tese, deveria corresponder ao valor de mercado”.
Sendo a base de cálculo do ITBI o valor venal, entendido este
como o valor que o bem atingiria para venda a vista em condições normais de mercado, e
não havendo dúvida quanto à legalidade da fixação de um piso mínimo, há de se analisar
quanto à constitucionalidade do novo sistema em face do critério legal correspondente ao
do lançamento do IPTU do exercício, cuja presunção de legitimidade da base de cálculo
utilizada, resultante do procedimento adotado, é aceita para o recolhimento do ITBI.
E para esse fim é útil o magistério do Professor Kiyoshi
Harada (www.haradaadvogados.com.br), expresso no artigo “ITBI Aumento ilegal.
Exame crítico do Decreto no 46.228/05” constante do endereço no qual o autor, profundo
conhecedor da legislação municipal de São Paulo, demonstra, passo a passo, a
inconstitucionalidade da nova sistemática:
“Importante notar que a Constituição Federal, nem o Código
Tributário Nacional exigem que o valor venal coincida com o valor da
efetiva transação imobiliária, onde até fatores subjetivos poderiam
interferir na sua fixação. Tampouco exigem a fixação da base de cálculo
em seu limite máximo, representado pelo exato valor de mercado, mesmo
porque a questão do nível de imposição é matéria que se insere no âmbito
da política tributária. Cabe a cada Município estabelecer a sua política
tributária, definindo o aspecto quantitativo do imposto, tanto pela
elevação ou diminuição da base de cálculo, como pela elevação ou
diminuição da alíquota, respeitado apenas, nesse particular, o princípio
constitucional da vedação de efeito confiscatório do tributo. Esse aspecto
é de fundamental importância para perfeita compreensão da matéria sob
exame.
Prosseguindo na análise dos dispositivos transcritos, verifica-se que
o art. 8o, ao invés de fixar critérios genéricos e abstratos para apuração
do valor venal, o que só seria possível por lei em sentido estrito,
prescreveu a publicação do valor venal de cada imóvel em concreto. E o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032787-76.2018.8.26.0053 - Voto no 19.757
7
seu § 1o determinou a atualização periódica desse valor venal, 'mediante
pesquisa e coleta permanente, por amostragem, dos preços correntes das
transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário'.
Ora, simples leitura ocular desse § 1o revela não se tratar de mera
atualização monetária da base de cálculo a que alude o § 2o do art. 97 do
CTN. Essa 'atualização' implica, necessariamente, majoração do tributo
ferindo o princípio da legalidade tributária (art. 150, I da CF). Por isso, o
STF já decidiu que a majoração do valor venal por Decreto é
inconstitucional (RE 92.335-SP, in RTJ 96/880).
Nos chamados 'tributos avaliáveis' (IPTU e ITBI) é preciso não
confundir o plano abstrato da eleição de critérios ou métodos avaliativos,
com o plano concreto da constituição do crédito tributário em cada caso,
mediante a atividade do lançamento, que é ato administrativo vinculado.
Vinculado a que? À lei, evidentemente! Cabe à lei fixar os critérios e
métodos para apuração do valor venal, e cabe a Administração apurar o
valor venal de cada imóvel com base nos critérios da lei. No caso do ITBI,
cabe ao fisco homologar a atividade exercida pelo contribuinte, ou
promover o lançamento direto da eventual diferença que entender
existente, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
No caso da base de cálculo do IPTU/ITBI não há, nem pode haver
precisão matemática na apuração do chamado 'valor venal do imóvel'.
Daí a imprescindibilidade de visualizar um instrumento jurídico, capaz de
determinar, em cada caso concreto, a base de cálculo do IPTU/ITBI tanto
quanto possível, próximo da realidade imobiliária local, e, ao mesmo
tempo, propiciar ao sujeito passivo elementos que possibilitem a
impugnação do valor venal atribuído ao seu imóve), ofertando avaliação
contraditória, se for o caso, na forma do art. 148 do CTN.
Daí, as chamadas Plantas Genéricas de Valores PGVs onde
estão estabelecidos os critérios de apuração do valor venal de uma
infinidade de imóveis semelhantes ou afins, para fins de lançamento do
IPTU. É com base nessas PGVs que o órgão competente do Executivo vai
atribuir a base de cálculo in concreto , em relação a cada imóvel
tributado. As PGVs não fixam o valor venal de cada imóvel, porém,
editam regras gerais hipotéticas para a constituição do crédito tributário
em cada caso, mediante a atividade do lançamento, que é ato
administrativo vinculado. Apenas a operação para calcular o quantum
debeatur em relação a cada imóvel , com fundamento no critério abstrato,
previsto nas PGVs, é que se insere no âmbito de competência privativa do
Executivo . As PGVs, por integrarem a base de cálculo do IPTU/ITBI (art.
146, III, 'a' da CF) só poderão resultar de lei, jamais de decreto, em
obediência ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I da CF e art.
97, I do CTN). Daí porque a Súmula 160 do STJ veda a atualização do
IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de
correção monetária.
No Município de São Paulo existe a Lei no 10.235/86, fixando
normas e métodos para apuração do valor venal, expressos em seis
Tabelas anexas, que possibilitam a apuração do valor unitário do metro
quadrado da construção e do terreno (art. 1o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032787-76.2018.8.26.0053 - Voto no 19.757
8
As Tabelas I a III referem-se à apuração do valor unitário do
terreno, considerados os diferentes fatores (profundidade, esquina,
condomínio, encravado etc). A Tabela IV contém os fatores de
depreciação da construção em razão da idade aparente; a Tabela V
contém seis tipos de construção, com seis padrões diferentes para cada
tipo (residencial horizontal, residencial vertical, comercial horizontal
etc); e a Tabela VI divulga os valores unitários do metro quadrado da
construção para diferentes tipos e padrões de construção.
Conforme art. 2o dessa Lei, na fixação do valor unitário do metro
quadrado leva-se em conta:
a. o preço corrente das transações e ofertas no mercado;
b. os custos de reprodução;
c.
as locações correntes;
d. as características da região;
e.
e outros dados tecnicamente reconhecidos.
Como se verifica, o preço corrente das transações e ofertas no
mercado, a que alude o § 1o do art. 8o do Decreto sob comento, é apenas
um dos elementos para apuração do valor unitário do metro quadrado,
que não se confunde com o valor venal do imóvel.
Se a Administração municipal apurou o valor venal de cada imóvel
cadastrado, com base nos critérios e métodos objetivos estabelecidos na
Lei no 10.235/86, livremente editada pela Municipalidade de São Paulo, à
toda evidência, aquele valor apurado para lançamento do IPTU encerra a
presunção de que espelha, para o sujeito ativo do imposto , o valor de
mercado. É o que quanto basta para legitimar o uso desse valor venal
pelo sujeito passivo do imposto , para efeito de recolhimento do ITBI.
Eventual diferença deverá ser objeto de lançamento complementar,
respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa
Resulta com lapidar clareza que o Decreto sob comento confundiu o
aspecto hipotético das normas de avaliação (necessariamente previstas
em lei), com o aspecto concreto da avaliação de cada imóvel com base
naquelas normas. De fato, o art. 8o prescreveu a disponibilização pública
de valores venais atualizados de cada imóvel inscrito no Cadastro
Imobiliário Fiscal do Município. E o art. 10 desse Decreto dispôs que
cabe ao contribuinte requerer avaliação especial do imóvel caso não
concorde com a base de cálculo previamente fixada e divulgada pela
Administração, invertendo e subvertendo a presunção de veracidade e
regularidade do valor venal do imóvel, constante da notificação de
lançamento do IPTU.
O valor venal de cada imóvel, apurado de conformidade com os
critérios e métodos da Lei no 10.325/86, encerra presunção de veracidade
e de regularidade. Querer buscar o valor real de cada transação
imobiliária , sujeito até a incidência de fatores subjetivos, seria o mesmo
que pretender encontrar o 'verdadeiro lucro', para fins de tributação pelo
imposto de renda naquela modalidade de 'lucro presumido'. Não se tem
notícias de que a Receita Federal tenha publicado uma pauta de 'lucros
presumidos' para cada tipo de empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032787-76.2018.8.26.0053 - Voto no 19.757
9
Nunca de pode esquecer da elementar noção de que não cabe ao
aplicador da lei discutir critérios da lei. Nem deve o aplicador substituir o
critério de justiça do legislador por seus próprios critérios. Do contrário,
todos os dispositivos do Código Penal poderiam ser questionados, por
exacerbação ou atenuação da pena.
Não é por outra razão que a Fazenda do Estado vem acolhendo o
valor venal do imóvel, mencionado na notificação de lançamento do
IPTU, para a cobrança do imposto de transmissão causa mortis, como se
pode constatar dos inúmeros processos de inventários em curso.
Curiosamente , só o Município de São Paulo é que não aceita o critério da
lei que editou.
Esse art. 8o encerra dupla inconstitucionalidade. Primeiramente, a
apuração do valor venal atualizado de cada imóvel só pode ser feita no
momento da ocorrência do fato gerador, por meio de uma das
modalidades do lançamento tributário. É tarefa do agente público
competente, e não do legislador. Em segundo lugar, se nem a lei pode ter
caráter concreto, para definir de antemão o valor venal de cada um dos
milhões de imóveis existentes, muito menos o decreto pode ter esse efeito
concreto, agravado, ainda, pela constante 'atualização' por meio de
pesquisas de mercado que, como vimos, é apenas um dos elementos para
apuração do valor unitário do metro quadrado. Quando muito, poderia a
Administração publicar o valor venal referido no § 3o do art. 8o, para
conferir maior transparência na tributação.
Outrossim, o Município poderia aprovar, por lei, outros critérios e
métodos para encontrar um 'segundo valor de mercado' só para efeito de
ITBI. Poderia, também, agir com coerência, ajustando os valores
unitários do metro quadrado das construções, constantes da Tabela VI
anexa à Lei no 10.325/86, ou, simplesmente aumentar a alíquota do ITBI,
pois a transparência não pode ser vista como um pecado, mas como uma
virtude rara.”
Em suma, revelando-se impossível a apuração casuística
permanente, pelo Fisco, do valor real de mercado de cada um dos imóveis existentes no
Município, a lei estabelece regras precisas para o lançamento anual do IPTU, o que
pressupõe todo um procedimento administrativo e o respeito ao devido processo legal,
constitucionalmente assegurado, razão pela qual o valor venal utilizado para o lançamento
desse imposto se constitui, dada a identidade da base de cálculo de ambos os tributos, em
parâmetro seguro e idôneo para o recolhimento do ITBI.
Essa idoneidade não se apresenta na nova sistemática, que
despreza a presunção de veracidade inerente ao valor obtido no lançamento, pela própria
Administração Municipal, do IPTU, e, no mesmo exercício busca, mediante critérios vagos
e previamente desconhecidos do contribuinte, estabelecer, dia a dia, valores venais
superiores àquele e destinados exclusivamente para o pagamento do ITBI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032787-76.2018.8.26.0053 - Voto no 19.757
10
Os vícios já presentes no Decreto no 46.228/05 foram, pois,
simplesmente adotados pela Leis nos 14.125/05 e 14.256/06 sem que, com isso, se afastasse
a impossibilidade de adoção dessa sistemática.
Assim, inviável a utilização de tais critérios pela própria
Municipalidade de São Paulo como valor de referência do ITBI não é possível ao Estado
de São Paulo adotar, por mero ato administrativo, os mesmos valores como piso mínimo
para o recolhimento do ITCMD.
É neste sentido a jurisprudência desta Colenda Seção de
Direito Público:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Mandado
de segurança ITCMD Base de cálculo Lei Estadual
no 10.705/00 Valor venal apontado no IPTU Decreto
no 55.002/09
ITBI
Valor venal de referência -
Majoração da base de cálculo - Ilegalidade Sentença
mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS. A base de cálculo do
ITCMD é aquela apontada na legislação paulista (IPTU),
não podendo ser adotado critério diverso daquele
utilizado pela própria Administração Pública para
propriedade do bem; contudo, a criação de base de
cálculo pelo Decreto no 55.002/09 em referência ao ITBI
ofende o princípio da legalidade. (TJSP 1a Câmara de
Direito Público AC no 1030968-86.2016.8.26.0114 Rel.
Des. Vicente de Abreu Amadei j. 08.02.2018)
Apelação e Reexame Necessário - Mandado de Segurança
Impetração com o objetivo de afastar o pagamento de
ITCMD para utilizar como base de cálculo o valor venal
de referência do ITBI DIREITO TRIBUTÁRIO - A
base de cálculo do ITCMD, no caso em apreço, deve ser o
valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, em
razão da ilegalidade do Decreto 55.002/09 Inteligência
do art. 97, inciso II, §1o, do CTN e da Lei 10.705/2000 -
Sentença concessiva da segurança mantida Recursos
oficial e voluntário improvidos. (TJSP 11a Câmara de
Direito Público AC no 1029516-07.2017.8.26.0114 Rel.
Des. Marcelo L Theodósio j. 06.02.2018)
MANDADO DE SEGURANÇA
TRIBUTÁRIO

ITCMD RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032787-76.2018.8.26.0053 - Voto no 19.757
11
VENAL FIXADO PARA O IPTU PRETENSÃO DO
FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE
ADOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI

INADMISSIBILIDADE
ORDEM CONCEDIDA

SENTENÇA CONFIRMADA. (TJSP
4a Câmara de
Direito Público AC no 1011260-05.2017.8.26.0053 Rel.
Des. Ricardo Feitosa j. 05.02.2018)
É caso, portanto, de negar provimento ao reexame necessário
considerado interposto nos autos do mandado de segurança impetrado por Aldo Pieragnoli
Neto, Carla Pieragnoli Kachan, Carolina Pieragnoli e Sandra Pieragnoli contra ato do
Delegado Regional da Delegacia Tributária da Capital da Secretaria do Estado de
São Paulo (Processo no 1032787-76.2018.8.26.0053 7a Vara de Fazenda Pública da
Comarca da Capital, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados na r. sentença.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
reexame necessário.
ALIENDE RIBEIRO
Relator